Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS.

I. A legislação de defesa do consumidor não se aplica às relações jurídicas entre entidade fechada de previdência complementar e respectivos participantes e assistidos.

II. A ausência de prova da contratação do empréstimo e, sobretudo, da disponibilização do valor respectivo, torna imperativa a improcedência do pleito condenatório deduzido pelo mutuante.

III. Prova inconclusiva ou deficiente não autoriza a procedência do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil

V. Recurso conhecido e desprovido.